Tribunal: TJES
Processo: 5002594-32.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002594-32.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
RECORRIDO: HELOENES ANTONIO DE CASTRO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2121809).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VIX LOGÍSTICA S.A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a locação do veículo foi feita do dia 23/03/2021 ao dia 24/03/2021;
c)
que contratou somente uma diária;
d)
que agendaram para mais sete dias, mas não conseguiram efetivar a locação por tal período, pois não havia limite no cartão para efetivar a operação;
e)
que a garantia da reserva do veículo é condicionada à capacidade de pagamento, que não foi possível por culpa dos recorridos;
f)
que a reserva/agendamento é diferente de confirmação de locação;
g)
que o veículo foi devolvido com avarias no para-choque;
h)
que não comprovaram que o veículo foi entregue em perfeitas condições;
i)
que os próprios recorridos confirmaram que a contratação dos sete dias só se deu após devolverem o veículo e garantir a caução;
j)
que após saber que não teria como prorrogar a locação é que devolveram o veículo que, inclusive, estava em atraso e a partir daí foi oportunizada uma nova retirada;
k)
que o Juízo
a quo
se baseou apenas em um vídeo com uma filmagem superficial, apresentado pelos recorridos, para reconhecer a ausência de comprovação da avaria;
l)
que comprovou o local da avaria;
m)
que não há que se falar em restituição dos valores, muito menos em dobro;
n)
que não há que se falar em danos morais;
o)
que os valores cobrados aos recorridos são decorrentes dos danos causados;
p)
que sua responsabilidade merece ser afastada;
q)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Sem maiores delongas tenho que há conteúdo probatório nos autos que confirma a locação do veículo, bem como a informação em relação ao período reservado de 23/03/2021 à 30/03/2021 (ID. 2121726 - confirmação do aluguel de veículos (datado 22/03/2021) e ID. 2121784 - “alteração
de reserva confirmada”
).

Ademais, depreende-se dos autos que o que ocorreu foi que os recorridos
foram chamados para devolver o veículo antes do fim do prazo da reserva
e
compelidos a firmar um novo contrato para continuarem
usufruindo d
o
bem
,
caracterizando uma espécie de
fraciona
mento d
a locação
.

Assim, sem razão a recorrente, pois enquanto sustenta que houve a
reserva
de
apenas uma diária, nos au
tos há provas documentais aptas a comprovar o contrário do aludido, e, aliado a isso,

há a
confissão
que solicitou a devolução do veículo (25/03/2021) antes do período previsto, incorrendo em falha na prestação dos serviços.

No que pertine à cobrança (R$224,00) por suposta avaria no para-choque do veículo locado, os recorridos juntaram vídeo com a gravação do veículo estacionado (ID. 2121789) e sem identificação de avarias.

Enquanto a recorrente juntou três fotografias (ID. 2121791 - pág. 12) com a presença de avaria em um veículo, todavia não é possível identificar se as imagens são do veículo discutido nos autos, não incubindo do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, o que afasta a existência de indícios de avaria no bem e como consectário lógico a impossibilidade de cobrança por tal incidente.

Contudo, com a devida vênia a restituição (R$224,00) é devida,
mas de forma simples e não em dobro
1
, pois não vislumbro a má-fé por parte da recorrente.

Por fim, quanto aos danos morais, razão não assiste à recorrente, pois, considerando todo o desgaste com a devolução do veículo antes do prazo previsto, a necessidade de abastecimento e retirada dos pertences dos recorridos de dentro do automóvel, sendo que depois foi possível utilizar o bem pelo período contratado, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), é razoável e proporcional aos abalos sofridos, sendo a quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja de forma simples, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$224,00 EM DOBRO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.